Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715292-49.2023.8.07.0020 RECORRENTES: SÉRGIO DE BRITO MACHADO, MARIA DAS GRAÇAS MARQUES MACHADO RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUES. EMBARGOS À MONITÓRIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. SÚMULA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 25 DA LEI N. 7.357/85. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante o Enunciado 531, (e)m ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 3. O cheque é um título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, de forma que o seu emitente se obriga perante o portador da cártula, razão pela qual resta dispensável a invocação da causa debendi. 4. É possível, no entanto, que o demandando apresente embargos à monitória, a fim de elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques emitidos, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Ausente a demonstração de pagamento e de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do código processualista, mostra-se correto o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, argumentando que o acórdão impugnado ofendeu o princípio do duplo grau de jurisdição ao não valorar devidamente as provas colacionadas nos autos. Afirmam serem parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois não foi indicada a causa debendi, faltando liquidez, certeza e exigibilidade no título em discussão. Acrescentam que a segunda recorrente sequer teve relação comercial com o recorrido, bem como que não é possível através de "simples cálculo aritmético" tornar líquido o pedido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, apreciando os autos, concluiu que “É cediço que o cheque é um título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, de forma que o seu emitente se obriga perante o portador da cártula, razão pela qual resta dispensável a invocação da causa debendi, isto é, a origem da dívida. Logo, não se admite a oposição das exceções pessoais do emitente, desde que o portador do título esteja de boa-fé, consoante o artigo 25 da Lei n. 7.357/85: (...) É possível, no entanto, em embargos à monitória, a discussão acerca da causa debendi, a fim de que o demandado possa eventualmente demonstrar a inexigibilidade do título. Entretanto, no caso em apreço, os recorrentes não negaram a emissão das cártulas, tampouco comprovaram a quitação do débito, de igual forma, não apresentaram razões hábeis a infirmar o conteúdo do título executivo. É possível perceber que os recorrentes se limitaram a questionar o quantum apontado nos cálculos apresentados pelo autor, deduzindo, de forma genérica, a ausência de liquidez e certeza do título, sem apresentar quaisquer valores que entendem devidos ou deduzir ausência de relação comercial entre as partes. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Portanto, incumbia aos embargantes o ônus de demonstrar a inexistência ou a invalidade do débito, nos termos da legislação mencionada. (...) Portanto, conclui-se que os apelantes não lograram êxito em elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento dos cheques emitidos, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pelo autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Demonstrada a emissão do cheque pelos apelantes, a ausência de pagamento e a inexistente má-fé do autor, certo é que o apelado possui o direito de exigir a importância registrada na cártula” (ID 56997540). A propósito: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso em relação ao aludido malferimento ao artigo 1.013 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025